Tribunal: TJSP
Processo: 1030972-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (artigo 1.007, §2o, CPC) – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1030972-63.2019.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Luiz Antonio de Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

RECURSO – Apelação – Deserção – Ausência de complementação do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (artigo 1.007, §2o, CPC) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030972-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCOS
RODOLFO MARTINS e ELIANE FERES MARTINS, são apelados BENEL
PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUIZ EDUARDO PAPP, SILENE
NAVARRO MANCERA PAPP e EDGE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-63.2019.8.26.0100
2
VOTO No 52105
APELAÇÃO No 1030972-63.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTES Marcos Rodolfo Martins e Eliane Feres Martins
APELADOS
Benel
Planejamentos
Imobiliarios
Ltda.,
Edge
Incorporações e Participações S/A, Luiz Eduardo Papp e Silene Navarro
Mancera Papp
JUÍZA Raquel Machado Carleial de Andrade

RECURSO

Apelação

Deserção

Ausência
de complementação do preparo no prazo fixado Deserção
configurada (artigo 1.007, §2o, CPC) Recurso não conhecido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 141/143, que julgou extinta sem
resolução do mérito “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano
material e moral com pedido de tutela de urgência” (fls. 01), ajuizada por Marcos Rodolfo
Martins e Eliane Feres Martins em face de Benel Planejamentos Imobiliarios Ltda., Edge
Incorporações e Participações S/A, Luiz Eduardo Papp e Silene Navarro Mancera Papp.
Inconformada, apelaram os autores (fls. 150/154), pleiteando “provimento judicial que
permita aos adquirentes do imóvel a transferência do bem para seus nomes ante a
negativa das Apeladas em outorgarem a escritura definitiva” (fls. 152). Apresentadas as
contrarrazões (fls. 159/167 e 170/185), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
A hipótese é de deserção.
Segundo se nota, os autores, no ato de interposição do recurso, recolheram
de modo insuficiente o preparo (fls. 155/156), sendo concedido prazo de cinco dias para a
devida complementação (fls. 205).
Decorrido o prazo sem manifestação dos apelantes, peticionaram os
apelados Luiz Eduardo e Silene (fls. 209), requerendo que fosse “certificado pela z.
serventia o decurso do prazo para cumprimento da r. decisão de fls. 206, reconhecendo-se
a deserção, ensejando o não conhecimento do recurso interposto” (fls. 210).
Os apelados Benel Planejamento Imobiliários Ltda. e Edge Incorporações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-63.2019.8.26.0100
3
Participações, por seu turno, manifestaram-se a fls. 216/225, postulando que “a
intempestividade na comprovação do pagamento referente à complementação do valor do
preparo, deverá acarretar na deserção do presente recurso, nos termos do artigo 1.007,
§2o do Código de Processo Civil” (fls. 217).
Assiste razão aos apelados.
Conforme se verifica da certidão de fls. 207, o despacho determinando
complementação do preparo foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 05 de
junho de 2020, considerando-se publicado no dia útil seguinte (08 de junho de 2020,
segunda-feira).
Nos termos do artigo 224, §3o, do Código de Processo Civil, iniciada a
contagem do prazo no dia 09 (terça-feira), o termo final para a complementação do preparo
deu-se no dia 15 de junho (segunda-feira).
Os autores, contudo, realizaram o pagamento da guia somente em 18 de
junho (fls. 212/214), tardiamente. Ressalte-se que na manifestação de fls. 212 também não
foi apresentada justa causa para a complementação tardia.
Tratando-se de prazo peremptório, é inadmissível sua dilação, ressalvando-
se a hipótese prevista no artigo 191 do Código de Processo Civil ou a comprovada
impossibilidade de atendimento à decisão no prazo fixado.
Com efeito, “Os prazos peremptórios, isto é, aqueles que se descumpridos,
acarretam preclusão, não podem ser dilatados livremente pelo juiz (CPC 222 § 1o), sob
pena de se criar insegurança jurídica ou manipulação visando a outros objetivos. (...) Na
ausência de calendário processual previamente estipulado, os prazos peremptórios não
admitem negociação posterior” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado - 3. ed. - São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018).
Nessas circunstâncias, “A deserção é a sanção aplicada à parte que
negligencia o recolhimento do preparo seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo e
tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto. É, pois, vício formal
que, na espécie, não pode ser suprido pelo julgamento do recurso (...)” (REsp
1523971/RS, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Nancy Andrighi,
em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).
Em hipótese semelhante, decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-63.2019.8.26.0100
4
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. 1 - Recurso
da FBROSSI. Preparo insuficiente, nos termos da Lei Estadual
no 11.608/03. Concessão de prazo para a complementação.
Inobservância, pela recorrente. Deserção configurada. Nova
dilação, ainda, inadmissível. Prazo peremptório. Precedentes. 2 -
Recurso de SONIA. Questionada devolução de R$-18.000,00.
Valores representativos de cheques emitidos em nome da autora.
Suposta inclusão, dessas importâncias, no saldo total a ser
devolvido pela litigante (R$-97.000,00). Não acolhimento.
Presença de documentos atestando que o montante questionado
sobeja à importância reconhecidamente recebida. "Bis in idem",
portanto, refutado. Ônus do qual não se desincumbiu a alienante
(art. 373, I, CPC). APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO,
DESPROVENDO-SE O RECURSO DA AUTORA. (Apelação
Cível no 1008948-94.2017.8.26.0008; 3a Câmara de Direito Privado
do TJSP, v.un.; Rel. Donegá Morandini, em 06/08/2019).

Ante o exposto, a hipótese é de deserção, conforme disposto no artigo 1.007,
§2o, do Código de Processo Civil.
Os honorários advocatícios restam majorados para 12% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Não se conhece do recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator